Tribunal: TJMT
Processo: 0002240-47.2018.8.11.0034
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002240-47.2018.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Estelionato, Falsificação de documento particular]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (APELANTE), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), MAILSON PEREIRA BATISTA - CPF: 030.706.371-24 (VÍTIMA), GERALDO BATISTA FILHO - CPF: 062.126.031-20 (VÍTIMA), MAISA PEREIRA BATISTA - CPF: 011.285.251-35 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO E AMEAÇAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE: VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA – REJEIÇÃO – PRODUÇÃO DE PROVA FUNDAMENTADAMENTE INDEFERIDA – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – 2. PRELIMINAR DE
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DE ESTELIONATO: AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA – REJEIÇÃO – IRRETROATIVIDADE DO DISPOSTO NO ART. 171, §5º DO CP – PRECEDENTES DO STJ – 3. MÉRITO – 3.1.

PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DOS CRIMES DE ESTELIONATO E AMEAÇAS SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA FIRME E SEGURA DAS VÍTIMAS, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAÇÃO ACOSTADOS NOS AUTOS – NEGATIVA DE AUTORIA INCONSISTENTE – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3.
2.

PLEITEADA A REFORMA DA PENA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL AO ESTABELECER A PENA INTERMEDIÁRIA DO CRIME DE ESTELIONATO – READEQUAÇÃO
DO AUMENTO DECORRENTE DAS AGRAVANTES RECONHECIDAS NA DOSIMETRIA DA PENA DOS CRIMES DE AMEAÇA – PENAL FINAL REAJUSTADA –
APELO CONHECIDO, PRELIMINARES DEFENSIVAS REJEITADAS, E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em nulidade decorrente de cerceamento de defesa, quando, o d. magistrado
a quo,
no exercício de sua discricionariedade e convencido da suficiência do acervo probatório já angariado nos autos, indefere o pedido tardio de realização de prova pericial, sem que se comprove o prejuízo decorrente de tal negativa.

2.
Em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, é expresso o entendimento no sentido da irretroatividade da Lei 13.964/2019 que instituiu a condição de procedibilidade no delito previsto no art. 171 do CP, às hipóteses em que o Ministério Público já tiver oferecido a denúncia antes da sua entrada em vigor, razão pela qual,
in casu
, não há falar em decadência do exercício do direito de representação da vítima, tampouco na extinção da punibilidade do crime de estelionato atribuído ao réu.

3.1. Não prospera a pretensão absolutória, pois, na hipótese, as provas dos autos, notadamente os depoimentos judiciais das vítimas, corroborado pelos depoimentos testemunhais e pelos documentos coligidos ao feito, atestam satisfatoriamente que o apelante ameaçou as vítimas e agiu para induzir o ofendido a erro, mediante ardil e artifício, a fim de obter vantagem ilícita em prejuízo dele, de modo que, estando plenamente configurado os delitos do art. 147 e art. 171,
caput
, ambos do Código Penal, com todas as elementares que lhes são inerentes, impõe-se manter o desfecho condenatório alcançado na instância singular.

3.2. Conquanto devidamente exasperadas as penas basilares impostas, é pertinente a readequação das penais finais estabelecidas, a fim de sanar erro material no cálculo da sanção intermediária relacionada ao crime de estelionato, bem como reajustar o aumento fundado nas agravantes reconhecidas na pena relativa aos crimes de ameaça, uma vez que o acréscimo em patamar superior a 1/6 (um sexto) – indicado pelos Tribunais Superiores, não encontra fundamentação concreta na hipótese dos autos.

4.
Apelo conhecido, preliminares rejeitadas e parcialmente provido o mérito.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RENATO DIAS COUTINHO NETO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RENATO DIAS COUTINHO NETO

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT nos autos da ação penal n.º 0002240-47.2018.8.11.0034
-
código 57820, que o
condenou
à pena de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
05 (cinco) meses e 03 (três) dias de detenção
, estabelecido o regime inicial
fechado
, além do pagamento de
378 (trezentos e setenta e oito) dias-multa
, unitariamente arbitrados no mínimo legal, pela prática das condutas tipificadas no
art. 171,
caput
e
art. 147 (por quatro vezes em continuidade delitiva) todos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 63955485, o apelante alega preliminarmente:
i)

nulidade decorrente do indeferimento da realização de prova pericial
nos documentos [prints] que subsidiaram a condenação pelos crimes de ameaça, ao que agrega o pleito de
conversão do julgamento em diligência
para que se atenda tal pedido; bem como
ii)

decadência do direito de representação quanto ao crime de estelionato
, nos termos do art. 171, §5º do CP, almejando a consequente
extinção da punibilidade
.

No mérito
, os estandartes recursais abrangem o pleito de
absolvição das imputações constantes da denúncia
, ao argumento de que inexistem nos autos elementos de prova capazes de respaldar a prolação do édito condenatório, sendo mister a incidência do brocardo
in dubio pro reo
; e,
subsidiariamente
, é pleiteada a
redução da

pena para o mínimo legal
, sem que fossem explanadas as respectivas causas de pedir.

Em contrarrazões vistas no ID 79092980, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 81435490, opinou pela
rejeição das preliminares
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR DE NULIDADE
POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu
RENATO DIAS COUTINHO NETO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ponderando as razões do apelo, verifico que a primeira preliminar suscitada abrange a nulidade decorrente do indeferimento pelo d. juízo
a quo
da realização de prova pericial nos documentos juntados nos autos [
prints
de conversas no aplicativo
WhatsApp
] relacionados aos crimes de ameaça imputados ao réu.

Entretanto, a arguição
não

merece acolhida
, devendo ser confirmado o acerto do d. magistrado sentenciante neste ponto.

Tal como consignado na r. sentença, a referida diligência consistia na conversão do julgamento em diligência a fim de que fosse realizada perícia técnica nas imagens juntadas nos autos por ocasião do inquérito policial (ID 59606970 - Pág. 6 ao ID 59606971 - Pág. 15), tendo o d. magistrado
a quo
indeferido o pleito nos seguintes termos:

“[...] Em que pese a esta altura processual, a parte requerer a conversão em diligência para exame pericial dos ‘prints’ do aplicativo de conversas whatsapp, é cediço a prescindibilidade de exame pericial, uma vez que o delito foi atestado não só por este meio de prova, mas sim, pelo conjunto probatório robusto nos autos, aptos a condenação do acusado, sobretudo, os depoimentos prestados perante este juízo.” sic
ID 59617172 - Pág. 5

Como é cediço, na dialética inerente à persecução penal em Juízo, compete ao julgador manter o processo em ordem e se atentar simultaneamente para a duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), que se dirige não só ao réu, mas a todos os jurisdicionados, já que também interessa à comunidade afetada pela prática da infração penal que a responsabilização do suposto autor do delito não se prolongue por período de tempo indeterminado.

Ademais, o direito à produção probatória não é absoluto, encontrando limites na ilegalidade e na ilegitimidade, bem como na irrelevância, na impertinência e no caráter manifestamente protelatório, situações, essas, em que o requerimento de produção de prova deverá ser indeferido pelo magistrado singular, com fulcro no art. 400, §1º do Código de Processo Pena, no exercício de sua discricionariedade.

Assim, é possível, no curso do feito, o indeferimento da produção de provas impertinentes ao caso concreto, concretizando o princípio do livre convencimento motivado, que alcança sua convicção das provas produzidas legalmente no processo e decide a causa, em decisão devidamente fundamentada.

Nesse contexto, não há falar em cerceamento de defesa, a uma porque devidamente justificado o indeferimento do pleito defensivo pelo magistrado sentenciante, a par do excerto transcrito alhures, considerando suficientes as provas colhidas durante a instrução processual, subsistindo elementos probatórios bastantes para a sua convicção, notadamente porquanto atribuída especial relevância à palavra das vítimas ameaçadas, em consonância com o entendimento esposado nos Tribunais Superiores.

A duas porque, mesmo que a i. defesa insista da mencionada prova à constatação da materialidade dos delitos de ameaça, tal alegação não se mantém diante do já pontuado por ocasião da r. sentença, conclusão compartilhada nesta instância revisora, quanto à sua prescindibilidade no caso
sub judice,
aliada à tardia manifestação acerca desse viés defensivo, trazido somente em sede de memoriais finais, evidenciando, em certa medida, possível caráter protelatório.

Seguindo a mesma linha intelectiva, há julgado do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - REDUÇÃO DAS PENAS-BASE - NECESSIDADE - FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES - REVISÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O MM. Juiz possui a discricionariedade de, no curso do feito, indeferir a produção de provas que entender impertinentes ao caso, o que se observa na espécie.
2- Quando o Magistrado a quo aponta de forma clara os fundamentos para o indeferimento da realização de perícia, não há que se falar em nulidade processual ou caracterização de cerceamento de defesa.
[...].”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.17.000380-0/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/07/2020, publicação da súmula em 22/07/2020) – destaquei.

De mais a mais, em tema de nulidade, é crucial a comprovação do efetivo prejuízo sofrido pela defesa, em consonância com o princípio
pas de nullite sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal e no enunciado da Súmula n.º 523 do Supremo Tribunal Federal, exigência não atendida na hipótese, máxime quando as provas que se pretendia periciar não foram absolutas ao desfecho condenatório, e, aquelas que o foram, se materializaram sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, oportunizado o confronto destas, uma vez apresentada pelo apelante sua versão dos fatos, quando de seu interrogatório,

Feitos tais apontamentos, e concluindo não haver prejuízo efetivamente suportado pela defesa,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida.

É como voto.

VOTO –
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DE ESTELIONATO
POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Prosseguindo na análise das teses defensivas, ainda é alegada a retroatividade do disposto no
caput
do §5º, do art. 171 do CP, acrescido pela Lei n.º 13.964/19 – Pacote Anticrime, a fim de ver reconhecida a
decadência do exercício do direito de representação da vítima
, culminando na
extinção da punibilidade do crime de estelionato
atribuído ao réu, nos termos do art. 107, inc. IV, do Código Penal.

Sem razão, contudo.

Não se desconhece que a Lei n.º 13.964/19, dentre tantas outras disposições aperfeiçoando a legislação penal e processual penal, alterou a natureza jurídica da ação penal no delito de estelionato e passou a exigir, em regra, a representação da vítima, como condição de procedibilidade, tornando-a, assim, ação pública condicionada à representação, salvo as quatro exceções tratadas nos incisos do art. 171, §5º do CP – se a vítima for a Administração Pública, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz.

Ademais, em se tratando de novidade legislativa, eis que a referida alteração entrou em vigor no dia 23/01/2020, cujo caráter híbrido se apresenta à medida em que,
al
ém de incluir a representação do ofendido como condição de procedibilidade para a persecução penal, apresenta potencial extintivo da punibilidade, sendo tal alteração passível de aplicação retroativa por ser mais benéfica ao réu, tal como alega a i. defesa.

Apesar de pertinente e válido o debate doutrinário acerca do tema, tanto sob a perspectiva constitucional, quanto pelo viés processual e material, fato é que a jurisprudência dos Tribunais Superiores expressa o entendimento no sentido da irretroatividade da lei que instituiu a condição de procedibilidade no delito previsto no art. 171 do CP.

Nessa toada, e sem mais delongas, a interpretação adotada por ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça ressoa da própria
mens legis
, pois o legislador previu apenas a condição de procedibilidade, nada dispondo, embora pudesse fazê-lo, sobre a condição de prosseguibilidade, isto é, condição necessária para o prosseguimento do processo, o que, por conseguinte, resulta na irretroatividade do dispositivo às hipóteses em que o Ministério Público já tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, tal como ocorre
in casu
.

Sobre o debate travado no Supremo Tribunal Federal destaca-se a ponderação acerca da importância da plena aplicabilidade do princípio
tempus regit actum
e manutenção do ato jurídico perfeito devidamente realizado

em

conformidade com a legislação processual em vigor à época de sua prática – materializado na denúncia ofertada pelo
Parquet
e recebida pelo d. juízo
a quo
, defluindo, uma vez mais, na continuidade da ação penal em curso, sem que se fase em aplicação retroativa do artigo 171, §5º do Código Penal.

Mister trazer à baila julgado do STF que elucida a raciocínio exposto:

“HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI N. 13.964/19 ("PACOTE ANTICRIME"). IRRETROATIVIDADE NAS HIPÓTESES DE OFERECIMENTO DA DENÚNICA JÁ REALIZADO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE QUE DIRECIONAM A INTERPRETAÇÃO DA DISCIPLINA LEGAL APLICÁVEL. ATO JURÍDICO PERFEITO QUE OBSTACULIZA A INTERRUPÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECIAL A PREVER A NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. [...] 2. Em face da natureza mista (penal/processual) da norma prevista no §5º do artigo 171 do Código Penal, sua aplicação retroativa será obrigatória em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal, nos termos do artigo 2º, do Código de Processo Penal, por tratar-se de verdadeira “condição de procedibilidade da ação penal”.
3.Inaplicável a retroatividade do §5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo.
4.A nova legislação não prevê a manifestação da vítima como condição de prosseguibilidade quando já oferecida a denúncia pelo Ministério Público. 5.Inexistente, no caso concreto, de ilegalidade, constrangimento ilegal ou teratologia apta a justificar a excepcional concessão de Habeas Corpus. INDEFERIMENTO da ordem
.” (STF – HC 187341, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263

DIVULG 03-11-2020

PUBLIC 04-11-2020) – destaquei.

Não fosse suficiente, e ainda que se insistisse pela representação da vítima, a jurisprudência desta c. Câmara Criminal é pacífica e uníssona àquela exarada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, não exige maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal. Dessa forma, não há necessidade da existência nos autos de peça processual com esse título, sendo suficiente que a vítima ou seu representante legal leve o fato ao conhecimento das autoridades.”
(STJ – HC 610.201/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2021, DJe 08/04/2021).

Por conseguinte,
REJEITO
a preliminar defensiva, afastando a alegação de extinção da punibilidade do crime de estelionato pela decadência, nos termos salientados acima.

É como voto.

V O T O –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassado o juízo de admissibilidade recursal, verte da denúncia que, entre os meses de novembro de 2017 e outubro de 2018, no município de Dom Aquino/MT, o ora apelante
RENATO DIAS COUTINHO NETO
, com consciência e vontade, obteve vantagem ilícita para si ou para outrem, em prejuízo alheio, mediante artifício (documentos falsos) e de forma ardil, na medida em que induziu a erro as vítimas
Maisa Pereira Batista
,
Mailson Pereira Batista
e
Geraldo Batista Filho
, as quais lhes entregaram valores para quitar falso acordo.

Consta dos autos que o acusado é sobrinho do ofendido
Geraldo Batista Filho
e primo das vítimas
Maisa Pereira Batista
e
Mailson Pereira Batista,
e na condição de advogado contratado por seu tio para atuar nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n° 379-70.2011.811.0034 - código 12705, em trâmite naquela comarca de Dom Aquino/MT, forjou acordo supostamente entabulado pelo Banco do Brasil S/A e o Sr.
Geraldo Batista Nascimento
, respectivamente, exequente e executado, sendo juntado e homologado naqueles autos de execução.

Todavia, após inconsistências no respectivo documento – a exemplo de informações de rodapé, e-mail do remetente, ausência de assinatura das representantes legais, etc. – constatou-se que o referido acordo jamais fora proposto pelos causídicos nomeados pela mencionada instituição financeira.

De outro norte, as investigações apontaram que o mesmo documento falso fora pessoalmente apresentado pelo apelante à vítima
Geraldo Batista Nascimento
e aceito por este, firme na validade do ato, tendo, inclusive, repassado ao acusado
RENATO
o montante de aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a quitação do suposto acordo.

Constatou-se ainda que, além do pagamento de referido valor,
Maisa Pereira Batista
, filha do Sr.
Geraldo
, transferiu por meio de TED os valores de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais) e R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) no dia 30/08/2018; além de ter entregue ao acusado um cheque de terceiro no valor de R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais), todos com o mesmo intuito.

Além disso,
Maílson
, filho do Sr.
Geraldo
, também efetuou transferências para o pagamento do suposto acordo, entre elas o valor de R$ 23.084,99 (vinte e três mil, oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos) para a conta de
Tony Carlos L. Vanderstoc
, indicada no acordo, além de outros pagamentos, conforme consta nos depoimentos das vítimas e extratos apresentados nos autos.

A preambular narra que, apesar de efetuados pagamentos para adimplir o ficto acordo, no dia 11/10/2018 um Oficial de Justiça intimou
Geraldo
da penhora referente aos autos da Execução n° 379-70.2011.811.0034, o que gerou estranheza, porquanto acreditava que os pagamentos efetuados ao acusado já haviam adimplido a dívida. Entretanto, ao procurar esclarecimentos do recorrente, não obteve maior êxito senão a declaração da renúncia ao mandato conferido ao apelante
RENATO
para atuar naquele processo.

Instalada a dúvida nas vítimas, apurou-se que a ofendida
Maisa
compareceu na secretaria do fórum da comarca de Dom Aquino/MT no dia 18/10/2018 e fez carga dos autos, todavia, no ínterim do pagamento da fotocópia do processo, o acusado a interpelou na rampa de acesso ao fórum e começou a ofende-la e a ameaçar, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave, bem como à sua família, com os seguintes dizeres:
“que você e sua família iam pagar muito caro por tudo que estavam fazendo com ele, sua gorda, mal amada, burra... que você não tinha o direito de ler o processo... todos de sua família iam pagar caro por tudo” (sic).

Ato contínuo, quando
Maisa
regressava até sua loja, o réu a “fechou” com seu veículo, modelo Virtus Sedan, de cor branca, marca Volkswagen, prosseguindo ao interior do estabelecimento comercial, quando novamente passou a chama-la de
“burra, incompetente”
e, mais uma vez, a ameaçou gesticulando com a mao em forma de uma arma, afirmando que
“ia meter uma arma na cara de Maisa que iria matá-la, que tinha muito dinheiro e que tinha OAB e iria renunciar do processo” (sic
).

Apurou-se que além das ameaças, o réu discutiu com
Geraldo
e investiu contra
Maílson
, se agredindo mutuamente, e ao sair do local, o apelante ameaçou
Maílson
de morte, foi até o seu veículo e pegou o coldre de uma arma de fogo e disse:
“que iria matar Maílson, nem que fosse a última coisa na sua vida”

(sic).

Consta também que no dia 18/10/2018 o apelante ameaçou o ofendido
Geraldo
, por escrito, de causar-lhe mal injusto e grave, por meio de mensagem encaminhada via Whatsapp, da seguinte forma: “
Tudo tem a hora certa; Me aguarde; Vc vai ter neta; Vai sentir na pele”
.

Diante disso, o apelante foi denunciado pela prática dos crimes tipificados no art. 147, por quatro vezes, na forma do artigo 71, do Código Penal; art. 171, por três vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal e art. 297 do Código Penal; todavia, após a instrução criminal, viu-se
condenado
como incurso nas penas do
art. 171,
caput,
e
art. 147 (por quatro vezes em continuidade delitiva) todos do Código Penal
,
declarada a absolvição dos crime de estelionato em relação às vítimas
Maisa e Maílson,
e reconhecida a consunção do crime de falsificação de documento público em relação ao crime de estelionato.

Nesse contexto, o apelante exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Passo, pois, à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de absolvição por insuficiência de provas, tanto do crime de estelionato quanto aos delitos de ameaça:

A despeito dos argumentos deduzidos nas razões do apelo, é certo que
a pretensão absolutória não deve ser acolhida
.

Cumpre registrar que a
materialidade
das infrações penais individualmente consideradas

se apresenta devidamente comprovada nos autos a partir dos elementos cognitivos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal, a exemplo do

pedido de abertura de inquérito policial (ID 59606956 - Pág. 11 e ss.); da procuração
Ad judicia
lavrada entre o apelante
RENATO
e o ofendido
Geraldo
(ID 59606961 - Pág. 11); do suposto acordo (ID 59606962 - Pág. 4 e ss.) e sua posterior homologação (ID 59606962 - Pág. 7 e ss.), dos comprovantes de depósitos (ID 59606966 - Pág. 4 ao ID 59606970 - Pág. 5) e dos demais documentos acostados aos autos do Processo de Execução de Título Extrajudicial n.º 379-70.2011.811.0034 (cód. 12705) juntados nestes autos eletrônicos, bem como pelos depoimentos prestados pelas vítimas e pelas testemunhas em juízo.

A propósito, no que concerne o
delito de estelionato
, é de amplo conhecimento que tal ilícito consiste em obter
vantagem ilícita
para si ou para outrem, em
prejuízo alheio
,
induzindo
ou
mantendo
a vítima em
erro
, mediante
artifício
,
ardil
, ou qualquer outro
meio fraudulento
. Outrossim, o delito em questão está topograficamente localizado no Título II do Código Penal, que dispõe sobre os crimes contra o patrimônio, sendo esse, portanto, o bem jurídico tutelado.

Dito de outra forma, para a configuração típica do estelionato, é necessário que o agente
induza ou mantenha em erro a vítima
, empregando qualquer meio fraudulento, com o
dolo específico e preordenado

de obter para si ou para outrem uma vantagem ilícita em detrimento do patrimônio alheio.

Portanto,
a
fraude
é um elemento imprescindível
para a capitulação jurídica deste tipo penal, incumbindo ao Ministério Público, na condição de titular da ação penal pública, comprovar que a vítima foi enganada, iludida ou ludibriada e, em decorrência disso, sofreu prejuízo de índole econômica, ainda que indireto.

Assim, no que concerne à particular
autoria do crime de estelionato
, denota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento de
RENATO DIAS COUTINHO NETO
no cenário delituoso.

Isto porque, embora o recorrente negue a prática delitiva, a vítima
Geraldo
, por outro lado,

foi expressa ao relatar, tanto em juízo quanto na esfera administrativa, o ardil que cingiu a ação criminosa e que resultou tanto em sua respectiva indução a erro quanto no subsequente prejuízo financeiro que lhe foi acarretado.

Com efeito, ao prestar depoimento perante o juízo da instância singela, o ofendido
Geraldo Batista Filho

ratificou as suas declarações extrajudiciais (ID 59606965, p. 03/04) e relatou de forma pormenorizada a dinâmica dos fatos.

O ofendido
Geraldo
esclareceu que o apelante
RENATO
– seu sobrinho – atuou em sua defesa nos autos do Processo de Execução de Título Extrajudicial n.º 379-70.2011.811.0034 (cód. 12705), que respondia em face do Banco do Brasil S/A. E, ele, após supostamente analisar o processo, teria recebido uma proposta de acordo enviada pela aludida instituição financeira.

À vista disso, o ofendido teria assinado o documento, ficando acordado que o pagamento da dívida seria feito pelo próprio causídico e, posteriormente, os valores seriam repassados ao defensor por
Geraldo
.
Nesse ponto,
afirmou que tanto ele, quanto seus filhos
Maísa
e
Maílson
, haviam feito sucessivos pagamentos ao apelante, no valor de
“uns cento e poucos mil reais”
,
sendo parte em espécie, parte em cheques e parte por transferências bancárias em benefício de um indivíduo identificado como
Tony Vanderstock,
todos com a finalidade de quitar o referido acordo

(ID 59617501).

Diante disso, prossegue narrando o ofendido que após a homologação do acordo pelo juízo e da realização dos aludidos pagamentos, a família acreditou que a dívida havia sido quitada, tendo inclusive, realizado em churrasco em comemoração à resolução de tal imbróglio. Todavia, no dia 11/10/2018,
Geraldo
foi surpreendido pela visita de um Oficial de Justiça, que compareceu à loja de seus filhos no intuito de intimá-lo acerca de uma penhora deferida nos autos da Execução n° 379-70.2011.811.0034, o que lhe gerou certa apreensão, porquanto acreditava que os pagamentos feitos à
RENATO
teriam sido utilizados para o adimplemento da dívida.

Inconformado,
Geraldo
teria acionado o apelante, seu então advogado, por telefone, e este o orientou a assinar a intimação e afirmou que estaria
“correndo atrás desse trem, óh quem tá me ajudando, até o Juiz aqui de Dom Aquino” sic
, enviando, na sequência, uma foto do Gabinete do magistrado titular da Comarca de Dom Aquino/MT, vista no ID 59606970 - Pág. 7, e pedindo ao ofendido que não mostrasse a imagem a ninguém, pois estaria solucionando o problema da penhora.

Ato contínuo, a vítima relata ter pedido ajuda a seus filhos que, após buscarem esclarecimento junto ao apelante, não obtiveram êxito, sendo surpreendidos com a renúncia ao mandato conferido ao apelante
RENATO
para atuar naquele processo.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pela vítima
Maisa Pereira Batista
, que ratificou as alegações de
Geraldo
e afirmou veementemente que o apelante
“ligou para meu pai, falando que tinha negociado a conta, que tinha acertado a conta, mas que ele teria que ir no escritório, naquele dia, e que apresentou, entregou para o meu pai o acordo, e apresentou um e-mail, sendo do banco, lá tinha para fazer o depósito na conta desse Tony”
(ID 59617501).

Não são outros os termos do depoimento prestado por
Maílson Pereira Batista
, que assegurou em juízo que, de fato, fez
“uma transferência, acho que era R$23 mil e pouquinho, pra uma conta de um rapaz, acho que a agência era de Rondonópolis”
; e ao questionar o apelante se os dados bancários indicados estariam certos, visto que diziam respeito à uma agência de Rondonópolis/MT e não de Curitiba/PR, como inicialmente havia informado o causídico; lhe foi dito pelo recorrente que os dados estariam corretos e que a transferência deveria ser feita para a conta bancária de
Tony Vanderstock
pois,
“quando você faz esse tipo de acerto, de acordo, o banco destina esses pagamentos dessa forma”
(ID 59617501).

Concatenando tais elementos de convicção, em especial o último ponto, evidencia-se o
dolo
do acusado de obter vantagem ilícita mediante o prejuízo alheio, o que se confirma pelo próprio comprovante de transferência encontradiço no ID 59606966 - Pág. 4, a evidenciar a estranha indicação da conta de uma pessoa física, com agência lotada em município estranho ao Estado em que se situava o escritório nomeado pelo Exequente, ao que se alia à atitude agressiva do réu depois de constatar o interesse do ofendido em buscar esclarecimentos diretamente na serventia judicial, cuja conduta culminou nos crimes de ameaça que serão analisados a seguir.

Ademais, chama a atenção o fato de que ao ser ouvida em juízo a dra.
Emiliana Silva Sperancetta
, uma das advogadas que patrocinava o exequente, Banco do Brasil, nos autos em que fora juntado o acordo fraudulento, ela ponderou que as tratativas do mencionado acordo foram efetivamente realizadas, e o foram por meio do advogado do executado, ou seja, o apelante
RENATO
, sendo certo que os termos do referido acordo foram ao final rejeitados pelo banco, todavia, o modelo foi, à toda evidência, utilizado no ilícito.

Por sinal, na petição lavrada pela mencionada testemunha e outras causídicas alertando a autoridade policial acerca da fraude perpetrada naqueles autos de execução de título extrajudicial, consta a seguinte assertiva:

“Por fim, é importante noticiar que não houve qualquer transação entre as partes, tendo havido, exclusivamente, tratativas entre o advogado RENATO e o escritório PEREIRA GIONEDIS ADVOGADOS, por telefone com a terceira Peticionária, doravante denominada KARINA, e esta, a pedido do Dr. RENATO, advogado de GERALDO, encaminhou a ele o seu e-mail profissional, programa webmail ZIMBRA: karina.castro@pereiragionedis.com.br.” sic
ID 59606957 - Pág. 4.

Nesse contexto, é cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima
, desde que corroborada pelos demais elementos de prova angariados ao caderno processual,
assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer
sobre as demais versões existentes no feito. Ilustrando o entendimento:

“A teor do entendimento consolidado desta Corte,
‘nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos’
”
(HC 453.662/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018) – destaquei.

Assim, na hipótese
sub judice
, conquanto o apelante insista na absoluta ausência de provas acerca do seu envolvimento no crime de estelionato pelo qual foi condenado, e mesmo que tenha trazido aos autos testemunhas que reforcem sua credibilidade profissional, por certo, se tratam de pessoas estranhas ao fato
sub judice
, de modo que a tese do recorrente não se sustenta, enquanto que a versão acusatória encontra farto substrato probatório, estando
satisfatoriamente comprovado
in casu
o dolo do agente
.

De igual forma, acerca da suposta insuficiência de provas que atestem a autoria do apelante quanto aos
delitos de ameaça
, restando nos autos a palavra das vítimas contra a do acusado, tenho que tais não devem prosperar.

O crime de ameaça configura-se quando há promessa, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave a alguém, consoante a exegese do art. 147 do Código Penal.

Trata-se de crime de natureza formal e que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, com isso, afetar a liberdade psíquica de outrem – ou vislumbrar e consentir com tal risco – independente da sua intenção fria e calculada de, no futuro, levar a efeito o mal injusto e grave prometido e ainda que a vítima não tenha se sentido efetivamente intimidada com a ameaça. Dito de outra forma, basta que o agente queira intimidar e que a sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Com amparo nessas premissas, não obstante o devotado empenho defensivo, é certo que
a pretensão absolutória não merece prosperar
.

Com relação à
autoria
, embora o apelante tenha negado ter proferido qualquer ameaça às vítimas
Geraldo, Maisa e Mailson
em ambas as fases da persecução criminal (ID 59606979 - Pág. 2 e ID 59617056), tentando, inclusive, tentado fazer crer, com a inquirição da testemunha
Edmilson Pereira de Lima
(ID 59617056) que tem por costume falar alto e gesticular; ao fim e ao cabo, sua conduta ilícita restou inconteste.

Nesse particular, como bem elucidado na r. sentença condenatória, os relatos da vítima
Maisa Pereira Batista
não divergem daquela versão por ela narrada extrajudicialmente (ID 59606964), emergindo da oitiva judicial, o relato que, após desconfiar da lisura da atuação profissional do réu, notadamente depois da família pensar que
Geraldo
havia quitado o ficto acordo, dirigiu-se ao fórum daquela comarca a fim de ter acesso aos autos da execução cível; todavia, após fotocopiar o mesmo, deparou-se com o acusado
RENATO
questionando o motivo de tal ato, oportunidade na qual passou a intimidá-la, tendo, por fim, declarado:

“[...] que você e sua família iam pagar muito caro por tudo o que estavam fazendo com ele, sua gorda, mal amada, burra, seu namorado foi embora porque seu namorado não te aguenta, você não tem nem amizade em Dom Aquino, ninguém na cidade gosta de você e que você não tinha o direito de tirar xerox de seu pai, seu irmão é um vagabundo; [...].” sic
ID 59606964 - Pág. 2/3

O relato em juízo da vítima também contempla a insistência do acusado em ameaça-la, pois, mesmo com a ofendida tentando se desvencilhar das investidas do réu,
“ele me fechou, colocou o dedo na minha cara eu coloquei o dedo na cara dele e falei tira o dedo da minha cara porque ninguém coloca o dedo na minha cara, e eu fui para o carro e ele ficou ainda, questionado, gesticulando, me xingando” sic
59617169 - Pág. 7.

Além das ameaças proferidas nesse primeiro momento, a vítima também destacou perante a autoridade judicial que se dirigiu à loja que gerenciava juntamente com seu irmão
Mailson
, e, ao chegar no estabelecimento comercial
“[...] ele veio pra dentro da loja, e veio pra dentro da minha loja e veio questionando que, ia me matar, que isso não ia ficar assim, que ele era advogado, tinha OAB e uma pistola, fez assim na minha cabeça (fazendo sinal de uma arma com as mãos), dentro da minha loja, e iria me matar [...].” sic
ID 59617170 - Pág. 8.

Por sinal, conquanto algumas das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório não tenham presenciado o ocorrido, de modo que souberam do entreveiro por terceiros, não se descuida do teor das declarações da testemunha
Isael Ribeiro de Souza
, funcionário do fórum, a quem
Maísa
questionou sobre a presença de policiais no local, bem como declarou ter avistado o ora apelante seguindo a ofendida e apontando o dedo na direção dela.

Outrossim, a testemunha
Luciana Neres de Almeida
foi enfática ao retratar em sua declaração judicial os ânimos exaltados entre a vítima
Maísa
e o acusado
RENATO
, e que, mesmo com a tentativa de a ofendida dirigir seu carro e se afastar do réu, este impossibilitava sua saída e gesticulava na direção da vítima.

São pontuais também as declarações do ofendido
Maílson
ao presenciar as ameaças proferidas pelo recorrente em face de sua irmã
Maisa
, ratificando em juízo o quanto asseverado por ela, máxime as ameaças à sua vida, tendo a vítima fugido para sua residência, quando então, após entrar em vias de fato com
RENATO
, as ofensas passaram a se direcionar a
Maílson
,
tendo o réu dito:

“[...] eu vou te mata agora, você vai me pagar caro, ao correu no porta luvas de um carro, carro dele, um carro branco e pegou uma capa preta e saiu, na hora que eu aquela capa eu corri pra de trás da árvore e ai meu pai segurou ele, e ai ele louco da cabeça, ficou me xingando, falando que nem que seja a última coisa que ele fizesse na vida dele, que ele ia me matar [...].” sic
ID 59617171 - Pág. 5

Nesse contexto, exsurge a narrativa da testemunha
Evaldo César dos Santos
, o qual, muito embora não tenha corroborado em juízo a suspeita de que o acusado havia tentado contratá-lo para dar uma surra em
Maílson
, este confirmou ter alertado o ofendido em relação à visível alteração no comportamento do réu.

Em arremate, as declarações prestadas pelo ofendido
Geraldo
em uníssono às versões apresentadas pelas demais vítimas, confirmaram perante a autoridade policial e sob o crivo do contraditório não só as ameaças perpetradas contra seus filhos
Maisa
e
Maílson,
mas também aquelas direcionadas a si mesmo realizadas pelo réu
RENATO
, as quais afirmavam que pagaria caro pelo o que estava fazendo, se referindo à intervenção da parte nos autos em que o apelante forjou acordo, se locupletando da confiança depositada pelo ofendido, enquanto seu tio.

A vítima
Geraldo
ponderou ter recebido mensagens do apelante, nas quais o ameaçava dizendo
: “tudo tem a hora certa, me aguarde, você vai ter neta, vai sentir na pele,” sic
ID 59617172 - Pág. 2, circunstância esta ratificada em juízo pelas vítimas
Maisa e Maílson
, consoante se infere dos autos (ID 59617056).

Nessa ordem de ideias, as provas amealhadas aos autos permitem a conclusão de que o
acusado efetivamente ameaçou as vítimas
Geraldo, Maisa e Maílson
, por palavra, prometendo-lhes causar um mal injusto e grave, consistente em matá-los e que eles iriam lhe pagar; restando igualmente evidenciado o temor incutido nestas por ocasião do ilícito, máxime diante da insistência demonstrada na data fatídica pelo apelante em procurar suas vítimas, evidenciando que o prenúncio realizado se revelava sério e idôneo.

À vista do quadro exposto, as declarações das vítimas na fase investigativa foram ratificadas sob o crivo do contraditório judicial, e se apresentam firmes e coerentes em descrever as condutas ilícitas perpetradas pelo apelante, sendo corroboradas por declarações de testemunhas, não havendo espaço à pretensa absolvição, a qual não se sustenta, por maior razão, ainda que fortuita a conduta do acusado, porquanto deveras relevante o objeto jurídico tutelado
in casu
, qual seja, a incolumidade pessoal.

Nessa conjuntura, restando seguramente comprovada a prática, pelo apelante, das infrações penais descritas na exordial acusatória e reconhecidas na r. sentença recorrida, deve ser rejeitado, por conseguinte, o pleito absolutório dos crimes de ameaça.

Assim, e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto, em irrestrita observância à regra insculpida no art. 155 do Código de Processo Penal, prestam-se a demonstrar, além da dúvida razoável, o dolo que revestiu a conduta do réu, o artifício utilizado para induzir a vítima a erro, a efetiva situação de erro a que esta foi levada, a vantagem ilícita auferida pelo autor em prejuízo do ofendido, e as ameaças proferidas por ele.

Portanto,
mantém-se
incólume o desfecho condenatório.

2.

Da almejada reforma da pena:

Embora o apelante não teça qualquer digressão a respeito deste pedido no discorrer das suas razões, é certo que, ao elenca-los descreve que,
“Na remota hipótese de manutenção da condenação, o que só admite
ad argumentandum tantum
, entende-se deva a pena ser redimensionada para o mínimo legal.”
(ID 63955485 - Pág. 14).

De antemão, consigno que a pena inicial atribuída ao
crime de estelionato
restou fixada em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, porquanto devidamente negativadas a
culpabilidade
– sob o viés do aproveitamento do vínculo de confiança depositado pela vítima, mas quebrado pelo réu ao aproveitar-se dela para a consecução ilícita; os
antecedentes
do réu – notadamente diante do quanto registrado na folha de antecedentes vista no ID 59617163 - Pág. 2; e as
consequências do crime
, pois,
“os fatos atingiram não só a vítima com o prejuízo material sofrido por esta, mas a própria imagem do Poder Judiciário, induzindo juízo a homologar um acordo falsificado” sic
ID 59617172 - Pág. 8.

À toda evidência, constata-se que foram utilizados argumentos concretos e que extrapolam o hodierno para a espécie delitiva, aptas, portanto, a justificar a imposição da pena em patamar além do mínimo legal, em
quantum
razoável e proporcional.

Na segunda etapa dosimétrica, foi ponderada acertadamente a reincidência do acusado, considerando a existência de executivo de pena registrado em desfavor do réu na folha de antecedentes criminais juntada no ID 59616971 - Pág. 2, na proporção de 1/6 (um sexto), em evidente sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores,
ex vi
STJ – HC 654.120/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021.

Por fim, no que se refere à causa de aumento de pena prevista no art. 171, §4º do CP, reconhecida na exasperação do dobro, estabelecido objetivamente na redação do mencionado dispositivo, anterior às alterações da Lei n.º

14.155/2021 – que promoveu inovação
in mellius
nesse particular, ao estabelecer o interstício de aumento de 1/3 (um terço) ao dobro –, cumpre reconhece-lo ainda assim pertinente diante da relevância do resultado ilícito, o qual abrangeu considerável prejuízo patrimonial suportado da vítima, em montante muito superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), assaz a justificar a manutenção incólume do
quantum
de aumento.

Assim, passando à análise dos critérios adotados pelo d. magistrado
a quo
na dosimetria realizada, vê-se que as sanções foram impostas em atenção às diretrizes constitucionais e processuais estabelecidas, à razoabilidade, adequação e proporcionalidade.

Todavia, cumpre reconhecer a existência de
erro material
, passível de correção nessa instância recursal, consistente no resultado aritmético encontrado na pena intermediária, porquanto ao invés do total de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, o resultado correto do aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena basilar de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses é o de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses
de reclusão, que ora se proclama.

Por conseguinte, a PENA FINAL readequada passa a ser de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e, em atenção às diretrizes estabelecidas nos art. 49 e 60, ambos do CP, mister readequar o total de dias-multa, que passa a ser de
30 (trinta)
, a fim de guardar proporcionalidade à pena privativa de liberdade estabelecida, mantido o valor unitário no mínimo legal, bem como inalterado o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, c/c §3º do CP.

Com relação aos
crimes de ameaças
, uma vez reconhecido o instituto jurídico da continuidade delitiva, sendo tomada como eixo a pena mais grave imputada aos quatro ilícitos reconhecidos, nos termos do art. 71 do CP, correspondendo àquela da vítima
Geraldo
, passo a analisá-la, particularmente, evitando tautologia.

Data vênia
, a pena-base restou exasperada, acertadamente, diante do desvalor conferido apenas aos
antecedentes do réu
, em consonância com o registro criminal mencionado alhures, sendo estabelecida em 01(um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, patamar justo e proporcional às peculiaridades fáticas.

Na segunda etapa dosimétrica, o d. juízo singular reconheceu com precisão a incidência das agravantes relativas:
i)
à reincidência do agente, cujo acerto já restou confirmado anteriormente;
ii)
a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea "b", porquanto suficientemente demonstrado que as ameaças foram perpetradas a fim de assegurar a impunidade e vantagem de outro crime, qual seja, o estelionato; e
iii)
aquela trazida pelo art. 61, inc. II, alínea “h” do CP, atinente à idade da vítima
Geraldo
, porquanto maior de 60 (sessenta) anos à época do delito (ID 59606965 - Pág. 3).

Entretanto, não se descuida que o aumento total promovido pelo magistrado singular correspondente a 75 (setenta e cinco) dias evidencia acréscimo
em fração diversa daquela tida por ideal nos Tribunais Superiores, qual seja, 1/6 (um sexto) para cada circunstância, desacompanhado de fundamentação concreta para tanto,
ex vi
STJ
– AgRg no HC 617.414/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020
.

Portanto, retifica-se a pena intermediária imposta ao apelante, fazendo incidir nesta etapa a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma das mencionadas agravantes reconhecidas, perfazendo o
quantum
de
02 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção
.

Finalmente, inconteste a ocorrência de 04 (quatro) crimes de ameaça, mantenho incólume a fração de 1/4 (um quarto) estabelecida pelo magistrado sentenciante, em consonância com a jurisprudência pátria, encontrando a pena DEFINITIVA em
03 (três) meses de detenção
.

4.
Conclusão:

Ante o exposto, conheço do apelo,
REJEITO as preliminares aventadas pela i. defesa
, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
RENATO DIAS COUTINHO NETO
, apenas para o fim de
reajustar a pena definitiva a ele imposta, mas não para o mínimo legal vindicado
, corrigindo erro material no cálculo aritmético correspondente à pena do crime de estelionato, com a consequente readequação da pena de multa; bem como alterar a exasperação decorrente das agravantes reconhecidas na pena dos crimes de ameaças.

Promovidos os ajustes necessários, as penas DEFINITIVAS impostas ao apelante passam a ser de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de RECLUSÃO
e
03 (três) meses de DETENÇÃO
,

mantido o regime inicial
fechado
,

além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, com valor unitário no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021